Tribunal: STF
Processo: RHC 207243
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Exame pericial complementar. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO REALIZAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Não há falar em ilegalidade, porquanto a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam pela sua irrelevância, é dizer, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada.
    2. O CPP, em tema de nulidades processuais, adota o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão não ocorreu, pois o agravante foi previamente intimado para a realização da perícia, mas se manteve inerte.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, c/c o art. 266, I, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 666.558, Min. Olindo Menezes, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a não realização da perícia que já havia sido deferida pelo Juízo Monocrático causou sim severos prejuízos aos interesses absolutórios do recorrente, na medida em que atestaria de forma concreta e segura a autoria do delito aqui apurado, vez que a ação penal foi deflagrada contra dois acusados, ou seja, o recorrente GABRIEL FERREIRA GUIMARÃES e o corréu RODRIGO VILLALBA PROENCA SABARIEGO”; 
          (ii) “existindo dois acusados, a confrontação do material genético do recorrente com o DNA encontrado na suposta vítima e nas suas vestimentas era indispensável para assentar a autoria do crime de estupro, porquanto os espermas encontrados na ficcional ofendida podem pertencer ao corréu RODRIGO, mas nunca ao recorrente GABRIEL”.
    5. A defesa requer o provimento do “recurso ordinário para anular a ação penal nº 0006138- 46.2015.8.24.0023 a partir da sentença condenatória, a fim de que seja realizada a perícia complementar anteriormente deferida pelo próprio Juízo Monocrático, confrontando-se o material genético do recorrente – DNA - com as amostras de esperma colhidas na suposta vítima e nas suas vestimentas, por ser medida de Justiça”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, como se pode conferir dos seus próprios termos: 
    […]
    A Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu. 
    Com efeito, o acórdão assevera que não restando mínima dúvida de que a vítima restou violentada sexualmente, e estando perfeitamente provado que os recorrentes agiram juntos para isso(fruto das provas contundentes amealhadas pela acusação), não há qualquer relevância, ao menos para a responsabilização da dupla, em diligenciar para descobrir se as amostras de esperma e espermatozoides encontradas nos materiais colhidos da vítima, e das suas vestes, pertencem a um só dos recorrentes, já que isso, eventualmente apurado, não excluiria a ação do outro. No caso, a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético uma vez que as instâncias ordinárias entenderam sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada. 
    Outrossim, a atual sistemática processual adotou o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o magistrado pode apreciar livremente a prova, desde que apresente fundamentos concretos sobre a sua convicção. Com efeito, o sistema processual brasileiro confere ao juiz liberdade para valorar a prova, pautado no livre convencimento motivado, fruto da sua independência funcional. Destarte, o indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância. (…).
    [...]
          Como se vê, não há falar em ilegalidade, porquanto a defesa não logrou comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente da ausência do exame de confronto genético, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam pela sua irrelevância, ou seja, tal elemento de prova não seria suficiente para alterar o convencimento do julgador no caso diante do acervo probatório já produzido, conforme arguido, de forma que não há falar em reconhecimento da nulidade aventada. 
    Ademais, conforme consta na sentença condenatória, o ora agravante previamente intimado para a realização da perícia se manteve inerte, uma vez que após a insurgência do réu Gabriel quanto ao referido exame (DNA), este juízo oficiou ao IGP a fim de que providenciasse o laudo complementar requerido (fl. 463). Todavia, após a informação prestada pelo Órgão sobre a necessidade de coleta do material biológico do acusado (fls. 491-492), este se manteve inerte, apesar de devidamente intimado (fls. 505 e 516). Assim, não pode se beneficiar da própria torpeza, pois foi possibilitado pelo juízo a confecção da prova e a defesa optou por não a produzir, certamente por temer mais essa confirmação pericial (fls. 132/133).
    […].”
    9. E mais: a orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator